Tribunal: TJMT
Processo: 1024823-03.2021.8.11.0002
Relator(a): CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão julgador: CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024823-03.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CELIA REGINA VIDOTTI

Turma Julgadora:

[DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARILDA APARECIDA BATISTA VOLPATO - CPF: 986.683.909-53 (APELANTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por Marilda Aparecida Batista Volpato contra sentença da 2.ª Vara Cível de Várzea Grande, que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais em decorrência de cobrança indevida de consumo de energia elétrica pela Energisa Mato Grosso, com base em suposta alteração de classificação tarifária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a alegação de cobrança excessiva decorrente de alteração unilateral da classificação da unidade consumidora para categoria industrial e a comprovação de abusividade na cobrança de consumo.

III. Razões de decidir

3. A alteração da classificação tarifária para categoria industrial não foi comprovada como causa direta de cobrança abusiva, considerando-se que o histórico de consumo da unidade consumidora apresenta valores compatíveis com o perfil do imóvel e a oscilação média de consumo registrada.

4. O ônus da prova, embora invertido em favor do consumidor, exige a apresentação de indícios mínimos que comprovem a abusividade alegada, o que não foi observado no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: “Não há abuso na cobrança de consumo de energia elétrica quando o histórico de consumo do imóvel se revela compatível com os registros habituais e não há prova de irregularidade na aferição do consumo”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, p.u.; CPC, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC nº 1060512-59.2019.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 10/05/2023; STJ, AgInt no AREsp 1314821/SE.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Marilda Aparecida Batista Volpato
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais em Decorrência da Cobrança Indevida c/c Antecipação Preventiva de Tutela
ajuizada em face da
Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S.A.
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, bem como condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões, a apelante sustenta que, em 2019, a apelada alterou, unilateralmente, a classificação de sua unidade para industrial, o que teria acarretado diversas cobranças incompatíveis com seu consumo real.

Aduz que a apelada não apresentou em sua defesa qualquer documento hábil a comprovar a legalidade das cobranças realizadas na conta de energia elétrica da apelante.

Ressalta que residiu no imóvel pelo período de 26 anos, de modo que o consumo médio era de 500 kWh, e que em 2019 passou a serem cobrados valores superiores a 2000 kWh, sem justificativa.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença, “
para cancelar a fatura referente ao mês de julho de 2021, bem como, reconhecer o direito a indenização pelos danos morais sofridos
”.

Contrarrazões apresentados no ID. 250268812.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Celia Regina Vidotti

Juíza de Direito Relatora

VOTO

EXMA. SR.ª JUÍZA CELIA REGINA VIDOTTI (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a apelante
MARILDA APARECIDA BATISTA VOLPATO
ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais em Decorrência da Cobrança Indevida

em face da apelada
ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
alegando ser consumidora dos serviços prestados pela requerida, com a unidade consumidora (UC) n. 6/390872-0 e um consumo médio de 500 kWh, em sua residência na área rural.

Aduziu que, em 28 de novembro de 2019, a requerida alterou unilateralmente o enquadramento da requerente para o de indústria/fábrica de rações, resultando em cobranças abusivas referentes à recuperação de consumo.

A requerente relatou que as faturas de julho, outubro, novembro e dezembro de 2019, bem como aquelas de janeiro a junho de 2020, estão sendo questionadas em ações judiciais na comarca, com os números de processo 1009325-32.2019.8.11.0002; 1016819-45.2019.8.11.0002; 1018274-45.2019.8.11.0002; 1006002-82.2020.8.11.0002 e 1009841-18.2020.8.11.0002.

Afirmou que, em 23 de julho de 2020, representantes da requerida compareceram à residência da requerente, solicitando a troca do padrão e do medidor de energia, o que foi adquirido para iniciar a alteração da carga elétrica. Todavia, a troca não foi realizada e o enquadramento para a categoria residencial não foi efetivado.

Sustentou que, em julho de 2021, a requerida enviou uma fatura desproporcional ao consumo real da requerente, no valor de R$ 1.783,83 (mil, setecentos e oitenta e três reais e oitenta e três centavos), com vencimento em 28.7.2021, que não refletia o consumo registrado.

Devido a essa cobrança abusiva, a requerente tentou cancelar as faturas junto à requerida, mas as contas permaneceram em aberto, resultando na inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e na suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Diante disso, a requerente pleiteou, em sede de tutela antecipada, que a requerida fosse obrigada a restabelecer o fornecimento de energia da UC n. 6/390872-0, suspendendo a cobrança da fatura de julho de 2021 e excluindo seu nome dos órgãos de restrição ao crédito, além de solicitar a realização de perícia técnica no momento do reestabelecimento, sob pena de multa diária.

No mérito, a requerente pleiteou pela confirmação da tutela, a declaração de inexistência do débito, o refaturamento da conta com base no consumo real e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O processo foi recebido pelo Juiz da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que indeferiu a tutela antecipada, mas concedeu o benefício da justiça gratuita, além de agendar uma audiência de conciliação (ID. 250268728). Contudo, não foi possível chegar a um acordo durante a audiência (ID. 250268734).

Após a citação, a requerida apresentou contestação (ID. 250268761), impugnando a gratuidade de justiça concedida à autora. No mérito, afirmou que a cobrança era regular, decorrente do consumo efetivo, e que as faturas discutidas não diferiam dos históricos de faturamento da autora.

A requerida também destacou que alterações no consumo poderiam ser atribuídas a fatores como aumento de temperatura, aquisição de novos eletrodomésticos ou aumento no número de pessoas residindo no imóvel.

Argumentou ainda que não havia dano moral a ser considerado, pedindo a improcedência do pedido formulado na inicial. Alternativamente, solicitou que a autora fosse condenada a pagar a dívida existente.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, a apelante sustenta que a apelada alterou unilateralmente a classificação de sua unidade para industrial em 2019, o que teria acarretado diversas cobranças incompatíveis com seu consumo real.

Em que pesem as alegações da apelante, tem-se que deve ser mantida a sentença de improcedência, isso porque, embora milite em favor do consumidor a inversão do ônus da prova, este não está dispensado de produzir, ao menos, prova mínima de suas alegações.

Na hipótese, não há nos autos qualquer indício de que tenha havido irregularidade no consumo medido pela apelada, não se configurando falha na prestação do serviço.

Observa-se, primeiramente, que o consumo médio alegado pela autora (500 kWh) não condiz com o padrão histórico de consumo da unidade, vez que desde a ativação da unidade consumidora em junho de 2010, as médias de consumo ficaram frequentemente acima desse valor, com exceção de alguns meses em 2014 e 2017.

Como bem consignado na referida sentença, “
em dezembro de 2021 o seu consumo apresentava média de 2.204 kWh, bem como, oscilava consideravelmente chegando a registrar as importâncias de 2.495 kWh (11/2020), 3.252 kWh (01/2021) e 2.079 kWh (08/2021)
”, o que demonstra que o consumo atual não se desvia do padrão histórico.

Ademais, os períodos nos quais o consumo da unidade coincidiu com valores próximos à média indicada pela apelante ocorreram enquanto a unidade apresentava irregularidades. Essas falhas foram verificadas em processos administrativos referentes aos períodos de 05/2017 a 10/2017, 03/2018 a 02/2019, 07/2019 a 09/2019 e 09/2021 a 11/2021, cujos registros constam nos autos conexos de n. 1024823-03.2021.8.11.0002.

Essas irregularidades dificultavam a leitura exata do consumo, fato que invalida a utilização desses meses como parâmetro médio para a unidade consumidora.

Igualmente, a argumentação da recorrente sobre a mudança da classificação da unidade consumidora para a classe industrial não se sustenta, uma vez que a alteração, supostamente ocorrida em novembro de 2019, é posterior ao início das reclamações judiciais acerca das faturas, que datam de maio de 2019.

Importante mencionar, também, que a fatura de julho de 2021, anexada no auto (ID. 250269189), já classifica a unidade como residencial, desconsiderando a premissa de que a mudança na classificação influenciaria nas cobranças questionadas.

No tocante à tentativa de estabelecer uma média de consumo para a cobrança de um valor fixo, cabe observar que o serviço de fornecimento de energia está sujeito a variações no consumo e nas tarifas, incluindo a incidência de bandeiras tarifárias (exemplos: bandeira vermelha e amarela).

Dessa forma, a fixação de uma média para pagamento mensal fixo, desvinculada das variações naturais de consumo e das tarifas aplicáveis, não encontra amparo nas normas de regulação do setor.

Ressalte-se, ainda, que a descrição da residência fornecida pela autora, como sendo de uma "pequena propriedade" onde apenas residem os filhos que ali pernoitam, é contraditória às provas dos autos, eis que as fotos constantes nos processos de irregularidades mencionados demonstram que a propriedade é um prédio de três andares, com estrada própria de acesso e iluminação privada, indicando a existência de infraestrutura que potencializa o consumo de energia elétrica.

No ID. 250268770 e seguintes há o registro fotográfico e todos os registros de vistorias e consumo, desde a instalação da unidade em 2010, a apelante foi intimada para se manifestar especificamente sobre esses documentos e apenas deu ciência, em nada se insurgindo quanto aos documentos apresentados pela apelada.

Esses elementos evidenciam que o consumo discutido nos autos é compatível com as características do imóvel.

Ora, não é razoável que o Poder Judiciário valide o consumo de energia sem o pagamento correspondente, sob o simples argumento de que se trata de um serviço essencial. A inadimplência autoriza a cobrança e a eventual suspensão do serviço, em conformidade com o regramento legal, sendo inaceitável que o consumidor se valha da essencialidade para justificar o não pagamento.

Nesse contexto, ainda que a responsabilidade objetiva do fornecedor seja aplicável, o consumidor deve comprovar minimamente os fatos alegados, incluindo qualquer falha no serviço prestado. A inversão do ônus da prova não isenta a autora de apresentar indícios suficientes para sustentar o direito alegado.

Dessa forma, não havendo demonstração de erro na aferição de consumo ou evidências de abusividade nas faturas, conclui-se pela inexistência de fundamentos para revisão da cobrança.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE FATURA MENSAL DE CONSUMO COM VALOR ELEVADO – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA NÃO EVIDENCIADA – HISTÓRICO DE CONSUMO QUE COMPROVA VARIAÇÃO DENTRO DA NORMALIDADE – RECURSO PROVIDO. Se o conjunto probatório produzido demonstra que o consumo de energia elétrica é semelhante aos demais meses não impugnados pela parte autora, inexistem provas suficientes para embasar a procedência da ação, ademais, o histórico de consumo indica que todos os meses anteriores e posteriores aos questionados, registraram consumo linear, o que confirma a inexistência de falha na prestação de serviço. Assim, descabe o reconhecimento de que houve cobranças abusivas ou que estejam acima da média, devendo as faturas serem consideradas devidas. (TJMT - AC: 10605125920198110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 10/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA –INEXISTÊNCIA DE PROVA DA COBRANÇA ABUSIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o STJ, “a pretendida inversão do ônus da prova não dispensa que o consumidor prove a existência de indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito”. (AgInt no AREsp 1314821/SE).
No caso, os valores das faturas de energia impugnadas não são absolutamente dissonantes da média de consumo da unidade consumidora
e não se pode olvidar que a simples alegação do Recorrente de que não adquiriu ou utilizou outros eletrodomésticos, por si só, não pode justificar o pedido de revisão, pois é cediço que o valor da fatura de energia elétrica aumenta de acordo com o consumo. (TJMT. N. 1001340-38.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 07/02/2023).

Portanto, tem-se que a apelante não apresentou provas ou argumentos suficientes que sustentem a alegação de abusividade na cobrança da fatura do mês de julho de 2021, de modo que a cobrança realizada é regular e está de acordo com os procedimentos esperados para esse tipo de situação.

Por conseguinte, não há falar na existência de um dever de indenizar ou restituir os valores pagos, eis que não ficou caracterizada conduta ilícita por parte da concessionária apelada.

Posto isso,
nego provimento ao apelo
e mantenho inalterada a sentença recorrida.

Pelo princípio da causalidade, majoro os honorários advocatícios para R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja exigibilidade mantem-se suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024